Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708364-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME CARVALHO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB/DF. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.Configura-se inovação recursal a adoção de teses que não foram passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazidas apenas nas razões de apelação. Dessa forma, não merece ser conhecido o pedido de nulidade da cláusula de honorários advocatícios de êxito pelo vício de consentimento dolo, sob pena de supressão de instância. 2. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 3. Os argumentos expostos nas razões recursais, tanto pela parte demandante quanto pela parte demandada, não apresentaram elementos capazes de infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à análise do arbitramento do valor dos honorários contratuais. Não demostraram qualquer erro de julgamento na análise da matéria de fato ou de direito realizada pela Magistrada sentenciante. 4. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido, o arbitramento judicial com fundamento na Tabela de Honorários da OAB/DF se mostra razoável e proporcional ao caso, de modo que não deve ser alterado. 5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 6. Na hipótese presente, verifico que, na petição inicial, foi formulado um único pedido condenatório, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios, que findou provido. Desse modo, o fato de o valor indicado na fundamentação da peça inicial (R$ R$ 415.010,84 ou subsidiariamente R$ 233.545,16) não ter sido integralmente acolhido não caracteriza sucumbência recíproca, pois deve ser observado o quantitativo de pedidos deferidos e indeferidos. 7. Desse modo, não há sucumbência recíproca, devendo a parte apelada arcar com o ônus da sucumbência de forma integral. 8. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida. Apelação da requerida conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que “os honorários contratuais não devem ser arbitrados a partir dos valores recomendados por ato pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, mas sim entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito econômico”. (ID 69840263). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJAC, TJSC e TJSP. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUILHERME CARVALHO E SOUSA, OAB/DF 30.628, e RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARÃES, OAB/DF 65.911. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a Corte Superior entende que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004